Tribunal: TJSP
Processo: 0102341-73.2007.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda de reboques e pneus - Desgaste repentino - Ação de indenização por danos materiais proposta contra a vendedora e a fabricante - Sentença de parcial procedência - Apelo das rés - Conversão do julgamento em diligência para produção de prova oral, ficando superado o cerceamento de defesa - Preliminar de ilegitimidade passiva da fabricante e da vendedora -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda de reboques e pneus - Desgaste repentino - Ação de indenização por danos materiais proposta contra a vendedora e a fabricante - Sentença de parcial procedência - Apelo das rés - Conversão do julgamento em diligência para produção de prova oral, ficando superado o cerceamento de defesa - Preliminar de ilegitimidade passiva da fabricante e da vendedora - Rejeição - Decadência não verificada - Relação de consumo - Inobservância do dever de informação - Responsabilidade pelo fato do produto - Apelações desprovidas

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0102341-73.2007.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante NOMA DO
BRASIL S/A e Apelante/Apelado PIRELLI PNEUS LTDA, é apelado
WASHINGTON CLAITON DE SOUZA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0102341-73.2007.8.26.0515
2
VOTO No 15.406
APELAÇÃO No 0102341-73.2007.8.26.0515
COMARCA: ROSANA (VARA ÚNICA)
APELANTES: NOMA DO BRASIL S/A e PIRELLI PNEUS LTDA.
APELADOS: NOMA DO BRASIL S/A, PIRELLI PNEUS LTDA. e
WASHINGTON CLAITON DE SOUZA
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ÉRICA PEREIRA DE SOUSA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda de reboques e
pneus - Desgaste repentino - Ação de indenização por danos
materiais proposta contra a vendedora e a fabricante - Sentença
de parcial procedência - Apelo das rés - Conversão do
julgamento em diligência para produção de prova oral, ficando
superado o cerceamento de defesa - Preliminar de ilegitimidade
passiva da fabricante e da vendedora - Rejeição - Decadência
não verificada - Relação de consumo - Inobservância do dever de
informação - Responsabilidade pelo fato do produto - Apelações
desprovidas
A sentença de fls. 436/444, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão proferida em sede de embargos de
declaração (fl. 460), julgou procedente em parte a ação, condenando as
apelantes, em caráter solidário, ao pagamento de indenização no valor
de R$ 31.223,64 (trinta e um mil e duzentos e vinte e três reais e
sessenta e quatro centavos), atualizada pela tabela prática deste Egrégio
Tribunal a contar da data da aquisição dos pneus e acrescida de juros de
mora desde a citação, declarada a sucumbência recíproca, com
condenação das rés ao pagamento de 80% das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (fl.
460), arcando o autor, por outro lado, com o percentual de 20% restante
das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Apela a ré Noma do Brasil S/A (fls. 464/484)
arguindo preliminar de cerceamento de defesa, considerando que a
partir do despacho saneador, onde se deliberou acerca da produção de
prova pericial, “nada foi manifestado pelo r. Juiz a quo sobre expedição de carta precatória
para as oitivas das testemunhas arroladas pela apelante, tão pouco designação de audiência de
instrução e julgamento, alegações finais, cerceando totalmente a defesa da Apelante em produzir
suas provas, anteriormente requeridas e esquecidas pelo Juiz a quo”, bem como preliminar
de ilegitimidade passiva ad causam, observando que “em momento algum os
representantes da Apelante indicaram o pneu Pirelli FR25 'mencionando ser o mais adequado para
o serviço de transportes canavieiro' posto que os prepostos e /ou representantes da ora apelante são
devidamente instruídos a não fazer indicações específicas sobre tipos de pneus, sendo totalmente
falsa essa alegação por parte do Apelado” e que “a responsabilidade por eventual inadequação
dos pneus cabe a empresa Pirelli Pneus S/A, por ser a fabricante, tendo o dever de informar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0102341-73.2007.8.26.0515
3
adequadamente sobre o produto por ele fabricado, não pode ser a Apelante responsabilizada nesta
hipótese, conforme dispõe o art. 12, do CDC, cujo rol de agentes econômicos ali elencados é
taxativo”. No mérito, afirma que a atitude negligente do autor atrai para
ele a culpa exclusiva pelos danos causados aos pneus, estando ausente o
dever de indenizar, uma vez que “(...) equivocada a interpretação do dispositivo legal
feita pelo Recorrido, sendo incabível a aplicação do instituto da responsabilidade solidária, já que a
inadequação do produto no caso concreto, deriva exclusivamente da aquisição e utilização de pneus
inviáveis a atividade do apelado não por eventual vício do produto” e que “A atividade fim da
ora Apelante é a fabricação e comercialização de reboques, como já exposto, sendo que a escolha
dos pneus que irão compor o reboque é de única e exclusiva responsabilidade do comprador,
conforme ocorreu no caso concreto. Portanto, cabia ao recorrido, antes de adquirir os referidos
pneus, pesquisar o modelo mais adequado a sua atividade ou ainda buscar informações junto aos
representantes da ora recorrente, que prontamente estariam entrando em contato com a empresa
fabricante de pneus a fim de solucionar tal dúvida”. Pede a reforma integral da
sentença, com imputação exclusiva dos encargos de sucumbência ao
autor, além de declarar prequestionada a matéria e postular, desde já,
“que no julgamento do presente apelo haja expressa menção ao dispositivo legal em que se basear
para resolver a questão posta à apreciação, inclusive com apreciação expressa em relação as
normas citadas nas razões de recurso”.
Recorre também a ré Pirelli Pneus Ltda. aduzindo,
em preliminar, ilegitimidade passiva e decadência. Nega ter agido com
culpa ou dolo e pede, na hipótese de ser aplicado o Código de Defesa do
Consumidor, seja reconhecida a ausência de ato ilícito. Sustenta que o
produto, além de não ter sido indicado ao autor, era seguro, adequado e
eficaz ao consumo (laudo atestando sua conformidade para uso normal),
que foram fornecidas as informações necessárias e que não há nexo
causal entre a sua ação e as avarias relatadas pelo autor, visto que estas
têm como causa o mau uso pelo comprador ou por terceiro (corré).
Os apelos foram regularmente recebidos (fl. 506),
processados e respondidos (fls. 510/515).
Inicialmente distribuídos à 30a Câmara de Direito
Privado (fl. 518), foram redistribuídos por prevenção em 20 de julho de
2016 a esta Câmara em cumprimento à decisão de fls. 523/526.
Convertido o julgamento em diligência por acórdão
proferido por esta Câmara, em julgamento realizado em 5 de outubro de
2016 (fls. 538/543), determinou-se a produção de prova oral, que foi
regulamente obtida a fls. 602/605, 709/711 e 732/734.
As partes se manifestaram a fls. 744/746, 749/756 e
758/763, sendo os autos remetidos para este Tribunal (decisão de fl.
764).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0102341-73.2007.8.26.0515
4
É o relatório.
As apelações foram distribuídas por prevenção em
razão
de
anterior
agravo
de
instrumento
(no
0124358-23.2012.8.26.0000) interposto por Noma do Brasil S/A, em
cujo julgamento, em 22 de agosto de 2012, esta Câmara, por votação
unânime, deu parcial provimento, reduzindo o valor dos honorários
periciais (fls. 404/409).
Narra a inicial, em resumo, que o autor, em razão de
seu empreendimento, qual seja, transporte canavieiro, adquiriu na loja
Noma do Brasil, em uma primeira compra, “3 reboques de 2 eixos mais 8 pneus
para compor os reboques, mais 1 estepe para cada reboque, totalizando 27 pneus” e,
posteriormente, “mais 1 reboque de 3 eixos, com mais 12 pneus para compor o reboque, mais
1 estepe”.
Esclarece o autor que os pneus foram adquiridos
separadamente e por indicação dos representantes legais da vendedora,
os quais “descreveram as vantagens do modelo mencionado (Pirelli FR25) como sendo o melhor
para o serviço de transporte canavieiro”, além de acreditar, considerando a sua
falta de conhecimento por não ser “especialista em pneus”, “estar comprando os
pneus ideais para o serviço a ser empreendido”.
Acontece, porém, que para surpresa do autor,
referidos pneus apresentaram desgaste acelerado e exacerbado mesmo
com pouco tempo de uso (“(...) se desfazendo, soltando tiras, 'picotando', chegando a
deixar exposta a carcaça” - fl. 3).
Após várias tentativas frustradas de solução
amigável, inclusive com imputação pela vendedora de responsabilidade
exclusiva da fabricante à luz do artigo 12 do Código de Defesa do
Consumidor (O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos), obteve o autor acordo
parcial com a ré fabricante, a qual, depois de concluir ter a Noma do
Brasil “vendido um modelo de pneu não indicado para o serviço de transporte canavieiro” (fl.
4), visto ser o correto, no seu entendimento, o pneu FG85 e TG85,
conforme correspondência eletrônica de fl. 20, procedeu a troca de “12
pneus FR25 dos 40 comprados por aquele, por 12 pneus FG85, mediante o pagamento da diferença
de preço, acrescidos de mais 30% referente ao desgaste sofrido” (fl. 4).
Apesar disso, o autor não obteve solução amigável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0102341-73.2007.8.26.0515
5
com a vendedora no tocante aos 28 pneus restantes, o que resultou no
prejuízo, diante da necessidade de novas aquisições, no valor de R$
36.706,16 (trinta e seis mil e setecentos e seis reais e dezesseis centavos
- fl. 7), tendo a fabricante, quanto a estes, se eximido de qualquer
responsabilidade.
Pretende o autor a condenação das rés ao pagamento
de indenização por danos materiais no valor supramencionado,
acrescido de juros e correção monetária a partir da citação,
considerando a nova compra realizada, uma vez que “Diante de suas
necessidades urgentes, em 29/05/07, o autor acabou por adquirir junto a Pneumac de Maringá PR,
20 pneus Pirelli modelo FG85, no valor total de R$ 25.871,40 (fl. 21). Em 18/09/06, adquiriu
mais 4 pneus Pirelli modelo FG85 da ZIZO pneus de Nova Andradina MS, no valor total de R$
5.482,52 (fl. 22)” (fl. 5), sem contar a existência de mais 4 pneus FR25, já
inutilizados, no valor médio unitário de R$ 1.338,06 (mil e trezentos e
trinta e oito reais e seis centavos, fl. 7), totalizando R$ 5.352,24 (cinco
mil e trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), além
da condenação nas verbas de sucumbência, objetivando a incidência do
percentual de 20% a título de honorários advocatícios (fl. 8).
Contestada a ação (fls. 47/70), a ré Noma do Brasil
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não deu
causa aos fatos narrados na petição inicial e atribuindo à corré Pirelli
(fabricante) a responsabilidade pelos danos. Afirma também que não
indicou ao autor a compra dos pneus e que poderia ser condenada
somente na hipótese do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor,
o qual, no entanto, não se aplica ao caso.
Por sua vez, a ré Pirelli também suscita preliminar de
ilegitimidade passiva, observando que a negociação se deu entre o autor
e a ré Noma do Brasil, a qual não é revendedora licenciada de seus
produtos, além de sustentar que inexiste vício nos produtos e ser do
autor a culpa exclusiva pelos alegados danos em virtude de má
utilização, afastando-se, assim, a responsabilidade civil (fls. 82/104).
Laudo pericial a fls. 239/327, sobre o qual se
manifestaram as partes.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação, o
que animou a interposição de apelação pelas rés.
Superado o cerceamento de defesa com a produção
da prova oral (fls. 602/605, 709/711 e 732/734), a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada por ambas as rés deve ser rejeitada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0102341-73.2007.8.26.0515
6
tendo em vista que enquanto a Noma do Brasil S/A efetuou a
comercialização dos pneus adquiridos pelo autor (fls. 14/19), a Pirelli
Pneus Ltda. é a fabricante.
A relação entre as partes está submetida à disciplina
da Lei no 8.078/90 e claramente se amolda aos conceitos de consumidor
e fornecedor de seus artigos 2o (Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final) e 3o (Fornecedor é toda pessoa
física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação
de serviços).
O artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que o direito de reclamar pelos vícios aparentes
ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se de
fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
É certo que o § 3o do referido dispositivo legal
determina que, em caso de vício oculto, o início da contagem do prazo
se dá a partir da data em que ficar evidenciado o defeito.
Alega o autor que “diante de suas necessidades urgentes, em
29/05/07, acabou por adquirir junto à Pneumac de Maringá/PR, 20 pneus Pirelli modelo FG85, no
valor de total de R$ 25.871,40”, e que “em 18/09/06, adquiriu mais 4 pneus Pirelli modelo FG85
da Zizo Pneus de Nova Andradina/MS, no valor total de R$ 5.482,52” (fl. 5), descrevendo
tais aquisições dentre os danos materiais indenizáveis, o que revela que
foi superada a aplicação ao caso da regra prevista no mencionado artigo
26, já que caracterizada a repercussão sobre o patrimônio do autor, vale
dizer, hipótese de responsabilidade pelo fato do produto, aplicando-se o
disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (“Prescreve em
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria”), como já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça em caso análogo:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - CDC. SÚMULAS NoS 7/STJ E 282/STF.
PRODUTO DEFEITUOSO. FATO DO PRODUTO. PRAZO
PRESCRICIONAL. 1. Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais proposta por consumidor contra o fabricante
e o comerciante de revestimentos cerâmicos após o surgimento de
defeito do produto. 2. O vício do produto é aquele que afeta
apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao
prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do
Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de
repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor,
a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto,
observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0102341-73.2007.8.26.0515
7
27 do referido diploma legal. 3. A eclosão tardia do vício do
revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na
residência do consumidor, determina a existência de danos
materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no
mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto
defeituoso. Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito
ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 4. No caso, embora a
fabricante tenha reconhecido o defeito surgido em julho de 2000,
9 (nove) meses após a aquisição do produto, o consumidor,
insatisfeito com a proposta de indenização que lhe foi
apresentada, ajuizou ação de reparação de danos morais e
materiais em 22/3/2002, quando ainda não superado o prazo
prescricional. 5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e
não providos (REsp 1.176.323/SP, 3a Turma,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Dje 16.3.2015)
Expondo a diferença entre os dois institutos -
prescrição e decadência, decidiu esta Câmara em acórdão relatado pela
eminente desembargadora Silvia Rocha que “O prazo decadencial imposto ao
consumidor diz respeito ao “direito de reclamar” por vício no fornecimento de produto ou serviço
durável ou não durável, e reclamar pressupõe a ideia de obter o afastamento do vício e, portanto, a
de concluir ou cumprir o contrato, a de obter o produto ou o serviço sem o vício que o contamina.
De modo diverso, se a pretensão consiste em afastar consequência do descumprimento do contrato
ou em reparação de danos, seja porque o contrato bem ou mal se exauriu, seja porque ao
contratante prejudicado não mais convém o seu cumprimento, aí não se cogita de decadência, mas
de prescrição, como ocorre neste caso, que se dá em cinco anos, contados do conhecimento do
dano e da sua autoria” (Apelação no 1001400-18.2015.8.26.0451, julgado em
17.05.2017).
Diante desse cenário, não há que se falar em
decadência, tampouco na caracterização da prescrição, considerando
que não chegou a transcorrer nem mesmo o período de 2 (dois) anos
entre a aquisição dos pneus (a partir de fevereiro de 2006; fls. 14/19) e a
propositura da ação (17 de agosto de 2007).
No mérito, correta a sentença ao condenar
solidariamente as rés a indenizar o autor pelos danos materiais no valor
de R$ 31.223,64, razão pela qual os apelos não comportam provimento.
A prova pericial aponta que os pneus adquiridos pelo
autor (fls. 14/19) não são aptos para a condução dos reboques descritos
na inicial, assim afirmando: “Os pneus adquiridos pelo requerente, Pirelli FR25, tem a
estrutura radial e suas aplicações são para estradas asfaltadas com trechos sinuosos e/ou com
aclives e declives (Anexo II - A - fls. 84 e 85). Os pneus indicados da marca Pirelli são os FG85, de
estrutura radial, onde suas aplicações são em estradas mistas (asfalto/terra), como canteiros de
obras, usinas, mineração, transporte agrícola e transporte de resíduos (Anexo II - B - fls. 86 a 88)”
(fl. 249).
Quanto à impropriedade para o fim almejado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0102341-73.2007.8.26.0515
8
autor, assim foi sustentado pelo perito: “Todos os pneus adquiridos pelo requerente
e apresentados na perícia, posteriormente examinados, apresentavam danos precoces, ou seja,
picotamentos, lacerações, martelamento e arranchamentos. Os pneus adquiridos pelo requerente,
Pirelli FR25 tiveram uma deterioração precoce em virtude do fato de não ser o recomendado para o
tipo de trabalho da atividade do requerente, ou seja, transporte de cana em estradas mistas
(asfalto/terra)” (fl. 250).
Induvidosa, pois, a responsabilidade das rés pelo
descumprimento do dever de informação previsto no artigo 6o, inciso
III, do Código de Defesa do Consumidor (“São direitos básicos do consumidor:
(...) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem”), assim como, em relação à fabricante,
também no artigo 12 do referido diploma legal (“O fabricante, o produtor, o
construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto,
fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de
seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e
riscos”).
No caso específico, não se aplicam à vendedora as
restrições previstas no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor,
considerando que, à frente da negociação dos pneus, tinha ela total
dever e condições de informar ao autor o produto correto a ser
adquirido, qual seja, o modelo FG85.
Sem qualquer fundamento, nesse passo, a alegação
no sentido de que “a escolha dos pneus que irão compor o reboque é de única e exclusiva
responsabilidade do comprador, conforme ocorreu no caso concreto” (fl. 57), tendo em
vista que, na condição de vendedora (fls. 14/19), a ré Noma do Brasil
S/A não se furta ao dever de informação, notoriamente no caso em
exame, em que tinha plena ciência, ao realizar a venda também dos
reboques, de que seriam utilizados no transporte de cana-de-açúcar,
como constou expressamente das notas fiscais de fls. 14/19.
Nessa linha, sem relevância a prova oral, que se
limitou a confirmar a prática da vendedora de não prestar informação ao
consumidor quanto aos pneus comercializados, como já afirmado em
contestação.
Ou seja, não se trata de hipótese de inexistência de
produto adequado para o consumidor, mas de falta de informação,
também pela comerciante, voltada a viabilizar a aquisição do produto
correto, o que enseja a responsabilidade solidária de ambas as rés, por
incidência também dos artigos 25, § 1o (“Havendo mais de um responsável pela
causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0102341-73.2007.8.26.0515
9
anteriores”), 31 (“A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades,
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem
como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”) e 34 (“O
fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou
representantes autônomos”) da Lei no 8.078/90.
Sendo assim, é caso de se ratificar a sentença de
procedência parcial da ação, ressaltando-se que, na forma do Enunciado
administrativo no 7 do Superior Tribunal de Justiça (“Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”), não é
cabível a fixação de honorários recursais.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento aos recursos.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator